Tribunal: STJ
Processo: 0016221-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068181 - SP(2026/0016221-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON BENEDITO MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS - SP472123
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se buscava a revisão dos critérios empregados na dosimetria da
pena, com aplicação da fração de
(um sexto) em substituição à de
(dois terços)
1/6
2/3
imposta na dosimetria da pena.
2. A defesa alegou que a pretensão consistia na reanálise e retificação da dosimetria da
pena fixada em sentença condenatória já transitada em julgado, sob o fundamento de
exasperação ilegal e desproporcional na aplicação da agravante prevista no artigo 226,
inciso II, do Código Penal, bem como no aumento máximo decorrente da continuidade
delitiva, apesar de o réu ser primário e de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal não lhe serem desfavoráveis.
3. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, e o agravo em execução interposto
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foi conhecido em razão de
decisão monocrática proferida por seu relator.
4. A impetração do habeas corpus buscava a concessão da ordem para revisar os critérios
empregados na dosimetria da pena, alegando que os aumentos configurariam erro
manifesto passível de correção pelo Juízo da Execução, sem afronta à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui
competência para processar e julgar habeas corpus impetrado diretamente contra decisão
Documento eletrônico VDA54073311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b7d06b6f-b56f-4b40-ab53-1ea2aa6fab29

monocrática de desembargador, sem que tenha havido prévio exaurimento da instância
ordinária.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da dosimetria da
pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado pelo Juízo da Execução
Penal, sem afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de desembargador, salvo
quando proveniente de decisão colegiada, conforme disposto no artigo 105, inciso I,
alínea "c", e inciso II, da Constituição Federal.
8. A ausência de pronunciamento do órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo impede o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
9. Não é possível a revisão da dosimetria da pena fixada em sentença condenatória
transitada em julgado pelo Juízo da Execução Penal, pois tal providência implicaria
desconstituição da coisa julgada material, o que é juridicamente inviável na via do
habeas corpus.
10. A pretensão do agravante de revisar os critérios empregados na dosimetria da pena
mostra-se manifestamente incabível, não sendo caso de concessão de habeas corpus de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de desembargador, salvo
2.
quando proveniente de decisão colegiada.
A ausência de pronunciamento do órgão
colegiado do Tribunal de Justiça impede o conhecimento da impetração pelo Superior
3.
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não é possível a
revisão da dosimetria da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado
pelo Juízo da Execução Penal, pois tal providência implicaria desconstituição da coisa
julgada material.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c", e II; CP,
II; CP,
CF/1988, art. 105,
art. 226,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio
358.714/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 01.08.2016; STJ, AgRg no HC
Rel.
710.716/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.02.2022, DJe 15.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54073311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b7d06b6f-b56f-4b40-ab53-1ea2aa6fab29

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b7d06b6f-b56f-4b40-ab53-1ea2aa6fab29

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068181 - SP(2026/0016221-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON BENEDITO MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS - SP472123
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se buscava a revisão dos critérios empregados na dosimetria da
pena, com aplicação da fração de
(um sexto) em substituição à de
(dois terços)
1/6
2/3
imposta na dosimetria da pena.
2. A defesa alegou que a pretensão consistia na reanálise e retificação da dosimetria da
pena fixada em sentença condenatória já transitada em julgado, sob o fundamento de
exasperação ilegal e desproporcional na aplicação da agravante prevista no artigo 226,
inciso II, do Código Penal, bem como no aumento máximo decorrente da continuidade
delitiva, apesar de o réu ser primário e de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal não lhe serem desfavoráveis.
3. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, e o agravo em execução interposto
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foi conhecido em razão de
decisão monocrática proferida por seu relator.
Documento eletrônico VDA54073314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Código de Controle do Documento: 7a8d8f1d-3bad-4f4d-aa94-40558b5e973a

4. A impetração do habeas corpus buscava a concessão da ordem para revisar os critérios
empregados na dosimetria da pena, alegando que os aumentos configurariam erro
manifesto passível de correção pelo Juízo da Execução, sem afronta à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui
competência para processar e julgar habeas corpus impetrado diretamente contra decisão
monocrática de desembargador, sem que tenha havido prévio exaurimento da instância
ordinária.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da dosimetria da
pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado pelo Juízo da Execução
Penal, sem afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de desembargador, salvo
quando proveniente de decisão colegiada, conforme disposto no artigo 105, inciso I,
alínea "c", e inciso II, da Constituição Federal.
8. A ausência de pronunciamento do órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo impede o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
9. Não é possível a revisão da dosimetria da pena fixada em sentença condenatória
transitada em julgado pelo Juízo da Execução Penal, pois tal providência implicaria
desconstituição da coisa julgada material, o que é juridicamente inviável na via do
habeas corpus.
10. A pretensão do agravante de revisar os critérios empregados na dosimetria da pena
mostra-se manifestamente incabível, não sendo caso de concessão de habeas corpus de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de desembargador, salvo
2.
quando proveniente de decisão colegiada.
A ausência de pronunciamento do órgão
Documento eletrônico VDA54073314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Código de Controle do Documento: 7a8d8f1d-3bad-4f4d-aa94-40558b5e973a

colegiado do Tribunal de Justiça impede o conhecimento da impetração pelo Superior
3.
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não é possível a
revisão da dosimetria da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado
pelo Juízo da Execução Penal, pois tal providência implicaria desconstituição da coisa
julgada material.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c", e II; CP,
II; CP,
CF/1988, art. 105,
art. 226,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio
358.714/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 01.08.2016; STJ, AgRg no HC
Rel.
710.716/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.02.2022, DJe 15.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 312-319) interposto por GERSON
BENEDITO MARTINS em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls. 307-308).
habeas corpus
Consta dos autos que a defesa, no processo de execução penal n. 0005588-
75.2021.8.26.0026, requereu ao juízo de origem a retificação da fração da continuidade
delitiva reconhecida no processo de conhecimento. Pugnou pela aplicação da fração de
(um sexto), em substituição à de
(dois terços) imposta na dosimetria da pena. O
1/6
2/3
pedido foi indeferido (fls. 257-259).
Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o qual não foi conhecido em razão de decisão
monocrática proferida por seu relator (fls. 301-304).
Na presente impetração, buscou-se a concessão da ordem para revisar os
critérios empregados na dosimetria da pena, de modo a aplicar a fração de
(um
1/6
sexto), em substituição à de
(dois terços) (fls. 2-8). Argumentou-se que a pretensão
2/3
defensiva consiste na reanálise e retificação da dosimetria da pena fixada em sentença
condenatória já transitada em julgado, sob o fundamento de que houve exasperação
ilegal e desproporcional na aplicação da agravante prevista no artigo 226, inciso II, do
Código Penal, bem como no aumento máximo decorrente da continuidade delitiva,
apesar de o réu ser primário e de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
não lhe serem desfavoráveis.
O
foi indeferido liminarmente (fls. 307-308).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54073314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Código de Controle do Documento: 7a8d8f1d-3bad-4f4d-aa94-40558b5e973a

No regimental (fls. 312-319), busca-se a reforma da decisão agravada, a fim
de que o
seja conhecido e a ordem concedida, nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial (fls. 2-8).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece provimento.
A presente impetração investe contra decisão monocrática proferida por
desembargador relator no julgamento de agravo em execução penal, que não conheceu
do recurso. Não há notícia de que referido decisum tenha sido submetido à apreciação do
órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição
Federal, o Superior Tribunal de Justiça não detém competência para processar e julgar
impetrado diretamente contra ato de desembargador, salvo quando
habeas corpus
proveniente de decisão colegiada. A ausência de pronunciamento do órgão fracionário
impede o conhecimento da impetração por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT IMPUGNANDO DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL.
NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
1. Habeas corpus impugnando decisão monocrática de relator,
contra a qual seria cabível agravo regimental, que, como visto,
não foi interposto, impossibilitando, assim, o conhecimento do
writ no Superior Tribunal de Justiça.
2. A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio
exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs
agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à
apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a
competência deste Tribunal Superior, à vista da previsão
constante do
II, a, da Constituição da República
art. 105,
(Precedentes) - (AgRg no HC n.
Ministro Antônio
358.714/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1o/
)
8/2016
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
710.716/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
15/2/2022.
Documento eletrônico VDA54073314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Código de Controle do Documento: 7a8d8f1d-3bad-4f4d-aa94-40558b5e973a

Portanto, a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que reconheceu
corretamente a manifesta incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o exame da
impetração, nos termos autorizados pelo artigo 210 do Regimento Interno do STJ.
Não é o caso, ainda, de concessão de
de ofício, pois a
habeas corpus
pretensão do agravante mostra-se manifestamente incabível. Busca-se, em verdade, que o
juízo da execução penal desconstitua a coisa julgada material, providência juridicamente
inviável nessa via, por implicar revisão do título condenatório definitivamente formado.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54073314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Código de Controle do Documento: 7a8d8f1d-3bad-4f4d-aa94-40558b5e973a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0016221-0
HC 1.068.181 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055887520218260026 00089573820258260026 00107477320178260079
107477320178260079 55887520218260026 89573820258260026
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RITA DE CASSIA BARBUIO
ADVOGADA
: RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
ADVOGADOS
: NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS - SP472123
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GERSON BENEDITO MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERSON BENEDITO MARTINS (PRESO)
ADVOGADA
: RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
ADVOGADOS
: NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS - SP472123
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155425524584302@
2026/0016221-0 - HC 1068181 Petição : 2026/0005806-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:56
Código de Controle do Documento: BB79AF85-E8C8-485A-810B-BD4958D13D22